Tribunal: STF
Processo: RE 90468
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante. Sua não incidência, por se equiparar a remessa da mercadoria para a Zona Franca de Manaus à exportação para o exterior (Der.-lei nº 288/67, art. 4º).
Recurso extraordinário não conhecido.